Tribunal: TJSP
Processo: 0616977-78.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Extensão aos aposentados e pensionistas. Admissibilidade. O § 2o, do art. 4o, da Lei Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de proventos e pensão dos ex- ferroviários da FEPASA. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 4 do STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0616977-78.2008.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:

FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Extensão aos aposentados e pensionistas. Admissibilidade. O § 2o, do art. 4o, da Lei Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de proventos e pensão dos ex- ferroviários da FEPASA. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 4 do STF. Recurso provido.